Tribunal: TJPA
Processo: 0024178-22.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024178-22.2014.8.14.0401

APELANTE: ANA LUCIA COSTA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0024178-28.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ANA LUCIA COSTA PANTOJA

ADVOGADO: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA

ADVOGADO: MAURICIO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PLENITUDE DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. TESES DISCORDANTES ENTRE OS DEFENSORES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 523 DO STF
.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO.
PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO CORROBORAM A NARRATIVA VEICULADA NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. VETORIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ADEQUADAMENTE VALORAS PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0024178-28.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ANA LUCIA COSTA PANTOJA

ADVOGADO: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA

ADVOGADO: MAURICIO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA LUCIA COSTA PANTOJA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP, fixando a ela pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 01/11/2014, por volta das 10h00, na rodovia Augusto Montenegro, nesta cidade, a apelante
ANA LUCIA COSTA PANTOJA,
com a auxílio de outro indivíduo, ceifou a vida de seu companheiro, Gerson de Rocha Sousa, atingindo-lhe com vários golpes de pauladas. Narra, ainda, que a recorrente cometeu o delito devido a uma discussão entre o casal (id nº. 4381591).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (id n°. 4381605) contra qual a defesa recorreu pleiteando em suas razões a nulidade dos atos posteriores à pronúncia por violação ao princípio da plenitude da defesa e, subsidiariamente, requer que a apelante seja submetida a novo júri, ou ainda que seja refeita a dosimetria da pena, para que seja fixada em mínimo legal (id nº.

4381608).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id nº. 4381611).

Parecer do órgão ministerial no qual se opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, analiso a preliminar de nulidade por violação ao princípio da plenitude de defesa.

Alegou a recorrente que o fato de Defensoria Pública não ter sustentado a tese de negativa de autoria, por ocasião do julgamento perante o Conselho de Sentença, constituiria violação à garantia constitucional da plenitude de defesa, uma vez que a referida tese teria sido levantada pela apelante desde a fase de sumário da culpa, de modo que ela não poderia ter sido ignorada pela defesa técnica durante os debates em plenário do júri, o que representaria vício a ensejar nulidade do processo após a pronúncia.

Sem razão a recorrente.

A arguição veicula pretenso reconhecimento de defesa deficitária no processo, contudo, esta tese esbarra, a meu ver, na própria interpretação do princípio da plenitude de defesa
[1]
e, também, em entendimento sumulado pela jurisprudência do Supremo.

A opção feita pelo defensor público em sustentar a hipótese de legítima defesa como fundamento para absolvição da apelante é prerrogativa que se encontra em sua esfera de atribuições constitucionais e, por conseguinte, acobertada por sua independência funcional, não havendo base fática ou jurídica a justificar uma intervenção judicial no sentido de se imiscuir nos critérios de escolha da defesa técnica e obrigá-la a optar por esta ou aquela linha de defesa, porque, aí sim, haveria não só uma violação à garantia da plenitude de defesa, como também uma quebra da imparcialidade do julgador, em manifesta inobservância ao sistema acusatório que reserva a cada parte e ao juiz um função distinta de atuação na relação jurídico-processual.

Em reforço, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a simples mudança de patrono, com novo entendimento e criação de novas teses absolutórias, não torna equivocada, deficiente ou nula a defesa anterior, que sempre buscou a absolvição
[2]
.

Em outras palavras, a deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do defensor posteriormente constituído pela recorrente quanto à técnica de defesa escolhida pelo patrono anterior, o que leva à conclusão de que não se materializou nenhum prejuízo à recorrente no caso em tela, devendo prevalecer, portanto, a orientação firmada na Súmula nº. 523 do STF
[3]
.

Por essas razões, afasto a preliminar arguida pela apelante.

No que diz respeito à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, também se trata de tese que não merece prosperar.

A
autoria e a materialidade do crime foram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o laudo de exame cadavérico (id nº.4381599) e o depoimento das testemunhas (id nº.

4381963, id nº.

4381852, id nº. 4381709), os quais ratificam a procedência do pedido formulado na denúncia no sentido de que
Ana Lúcia Costa Pantoja
cometeu o delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido (art.121, §2º, I e IV, do CP
[4]
).

Assim, não procede a tese de julgamento contrário à prova dos autos.

No tocante à dosimetria da pena, observo que a valoração das vetoriais impugnadas pela defesa foi adequadamente realizada pelo juízo
a quo
.

Em relação à culpabilidade, o fato de a vítima ter sido executada a golpes de pauladas, denota nível exacerbado de violência e, por conseguinte, maior grau reprovabilidade da conduta, justificando, portanto, a majoração da pena-base.

Já quanto à conduta social, a juíza de origem se baseou nos relatos apresentados pelas testemunhas em juízo para reputá-la como circunstância desfavorável, de maneira que o aumento de pena no particular não se deu sem critério, afinal, todos os depoimentos foram convergentes no sentido de que a apelante era uma pessoa de difícil convivência e de estilo de vida questionável no círculo de sua vizinhança, devido aos diversos episódios de brigas conjugais e de embriaguez por ela protagonizados.

Por fim, no que tange à vetorial do comportamento da vítima, não seria prudente considerá-la como positiva a partir apenas dos relatos da apelante de que ela teria sido vítima de agressões físicas, quando nenhuma prova foi produzida nos autos neste sentido, havendo tão somente os relatos das testemunhas em relação às discussões entre o casal, razão pela qual não há razão para reforma.

Em suma, o improvimento do apelo é de rigor.

Ante exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa;

[2]
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA ANTERIOR. SÚMULA N. 523 DO STF. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS OU SEU RECURSO ORDINÁRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – No caso concreto, o que se verifica é que o agravante nunca esteve tecnicamente desassistido. Assim, a simples mudança de patrono, com novo entendimento e criação de novas teses absolutórias, não torna equivocada, deficiente ou nula a defesa anterior, que sempre buscou a absolvição. III – No mesmo sentido, o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n. 523 de sua Súmula, verbis: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.” IV - Ademais, assente nesta eg. Corte Superior que “
se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ
” (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018). V – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 145.873/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

[3]
Súmula 523-STF:
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

[4]
Art. 121. Matar alguem: (...) § 2° Se o homicídio é cometido: (...) I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...) IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

Belém, 03/02/2022